Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713357-87.2017.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS LINHARES DE RESENDE CESÍLIO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. ALEGAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. ARTIGO 478 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A utilização da tabela Price para o cálculo das prestações para aquisição de imóveis não se mostra de rigor ilegal e não caracteriza, por si só, a capitalização de juros. 2. A aplicação de juros sobre juros corresponde a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos. 3. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da lei da Usura, Decreto 22.626/33, vedou como regra a capitalização de juros, sendo permitida, como exceção, a capitalização de juros em periodicidade anual, tanto para contratos bancários como não bancários. 4. Todavia, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, como a capitalização mensal, por exemplo, é permitida às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, consoante restou firmado na Súmula 539 do STJ. 5. Constatado por perícia a ausência de aplicação de juros compostos e a correção dos cálculos com os elementos do contrato, não há que se falar em resolução por onerosidade. 6. O artigo 478 do Código Civil se aplica as situações em que o contrato de execução continuada se torna excessivamente oneroso para uma das partes, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, não se aplicando aos casos em que o contratante conhecia das cláusulas e valores estabelecidos no contrato. 7. Apelo não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil, asseverando a abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem juros acima dos limites previstos nos referidos dispositivos legais, resultando em inadmissível onerosidade. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora assentou, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação de cláusulas contratuais, que, no caso concreto, foi “Constatado por perícia a ausência de aplicação de juros compostos e a correção dos cálculos com os elementos do contrato” (vide ementa acima), não havendo que se falar em resolução por onerosidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012